Tribunal: TJDFT
Processo: 0724898-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO PAN S/A contra a decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada pelo JOSE HENRIQUE DO LAGO MELO que não acolheu a exceção de pré-executividade em razão da preclusão da matéria arguida. O ofício de ID 40559556 evidencia que o Cumprimento de Sentença 0716679-46.2020.8.07.0007 foi extinto em razão do pagamento do débito, nos seguintes termos: “Trata-se de processo na fase de cumprimento de sentença, movido para a satisfação da obrigação de pagar quantia certa. Considerando a quitação expressa dada pelo credor (id. 139345277), EXTINGO o processo, pelo pagamento, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Eventuais custas finais, pela parte devedora.” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator .